Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732690-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: FABIANA MATTOSO DANIELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO CARTÕES S/A em face de FABIANA MATTOSO DANIELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0712177-87.2017.8.07.0001 ), indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros mediante os sistemas informatizados. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Inicialmente, nada a prover acerca do pedido de nova consulta ao INFOJUD, uma vez que esta já foi realizada no ID 162028997 ao ID 162029003. Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Por fim, cumpra-se o determinado pela decisão de ID 163452000, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade das execuções, delongando a satisfação do crédito. Afirma que a pesquisa mediante o sistema INFOJUD visa alcançar informação quanto à última declaração de Imposto de Renda entregue pela devedora. Consigna que a última pesquisa via INFOJUD foi realizada em 14/06/2023. Acrescenta que a pesquisa automatizada e programada mediante o SISBAJUD visa surpreender a devedora e que a penhora está prevista no art. 835, inc. I, do CPC. Requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. A probabilidade de provimento do recurso é extraída do Código de Processo Civil que, com vista a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854. Nesse sentido, a reiteração da diligência almejada pelo recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que a última consulta ao SISBAJUD ocorreu em 02/06/2023 (ID 160841242 - origem) e que a pesquisa mediante o sistema INFOJUD ocorreu em 15/07/2024, conforme ID 204164702– origem. Nesse contexto fático, considerando o lapso temporal decorrido superior a 1 (um) ano, desde as última consulta ao sistema SISBAJUD, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso não seja deferido o pedido de realização de novas pesquisas a esse sistema. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Com essas considerações, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, razão porque defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024 17:04:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador